Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível - Demanda declaratória c/c compensação de dano moral. Inexistência da dívida. O ônus de provar a existência da causa debendi (contrato) é do réu, pretenso credor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes - Dano moral in re ipsa, majorado para R$ 15.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários fixados no mínimo legal. CPC 85, § 2o.